Tribunal: TJES
Processo: 5003485-06.2025.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte Terrestre; Interpretação / Revisão de Contrato; Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003485-06.2025.8.08.0047

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ASSOCIACAO DE MOR.,MARISQUEIROS,PESCADORES E ARTESOES DO BALN. DE BAR. NOVA NORTE DO MUN. SAO MATEUS ES

APELADO: VIACAO SAO GABRIEL LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E COLETIVO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL. ASSOCIAÇÃO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE ABSOLUTA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pela Associação de Moradores, Marisqueiros, Pescadores e Artesãos do Balneário de Barra Nova Norte (AMPABAN) contra sentença que extinguiu ação civil pública, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa ad causam decorrente da ausência de pertinência temática. A demanda coletiva foi ajuizada em face de concessionária de transporte público municipal, sob alegação de descumprimento de cláusulas do Contrato de Concessão de Serviço Público nº 037/2016, em razão da utilização de veículos fora dos padrões contratuais, ausência de cobradores, acúmulo de funções pelos motoristas e deficiências mecânicas que comprometeriam a segurança e a mobilidade dos usuários. Em grau recursal, suscitou-se, de ofício, nulidade processual pela ausência de intervenção obrigatória do Ministério Público na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação do Ministério Público em ação civil pública que versa sobre interesses difusos e coletivos relacionados à prestação de serviço público essencial acarreta nulidade processual; e (ii) estabelecer se a manifestação ministerial apenas em segundo grau é apta a suprir a ausência de intervenção obrigatória do
parquet
na instância originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A intervenção do Ministério Público nas ações civis públicas que envolvem interesses difusos e coletivos relacionados à prestação de serviços públicos essenciais possui natureza obrigatória, por força do art. 5º, inciso I e § 1º, da Lei nº 7.347/1985, bem como dos arts. 178, inciso I, e 179 do CPC.

4. A ausência de intimação do
parquet
em processos nos quais sua atuação é obrigatória enseja nulidade processual quando demonstrado prejuízo concreto, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5. O prejuízo processual revelou-se manifesto, pois a extinção prematura da ação civil pública impediu a manifestação do Ministério Público de primeiro grau acerca da pertinência temática, do interesse social envolvido e das condições da ação.

6. A falta de intervenção ministerial também inviabilizou o exercício da prerrogativa legal de assumir a titularidade ativa da ação civil pública, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 7.347/1985, comprometendo a fiscalização da ordem jurídica e a tutela dos interesses metaindividuais discutidos.

7. A manifestação da Procuradoria de Justiça apenas em sede recursal não supre a ausência de atuação do Ministério Público na origem quando evidenciado prejuízo à atividade institucional do órgão e à adequada tutela dos direitos coletivos envolvidos.

8. O vício decorrente da ausência de intervenção obrigatória do Ministério Público constitui nulidade absoluta, cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, impondo a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Sentença anulada, em remessa necessária, com determinação de retorno dos autos à origem. Recurso de apelação prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de intimação do Ministério Público em ação civil pública que versa sobre interesses difusos e coletivos ligados à prestação de serviço público essencial acarreta nulidade processual quando demonstrado prejuízo concreto. 2. A manifestação ministerial apenas em segundo grau não supre a ausência de intervenção obrigatória do
parquet
na origem quando frustrado o exercício de suas funções institucionais. 3. A impossibilidade de o Ministério Público manifestar-se sobre as condições da ação e eventual assunção da titularidade ativa da demanda configura prejuízo apto a ensejar a nulidade da sentença. 4. A nulidade decorrente da ausência de intervenção obrigatória do Ministério Público possui natureza absoluta e pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, em remessa necessária, suscitar prejudicial, de ofício, para anular a sentença objurgada, e, com isso, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o feito retome seu curso regular com a obrigatória e prévia intimação do Ministério Público Estadual de primeiro grau para intervir na lide, resultando na consequente prejudicialidade do recurso de apelação cível interposto pela associação autora, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de

remessa
necessária e de recurso de
apelação cível
interposto pela
Associação de Moradores, Marisqueiros, Pescadores e Artesãos do Balneário de Barra Nova Norte
(AMPABAN)
contra a r. sentença (ID 17478840) que, nos autos da
ação civil pública
ajuizada pela recorrente em desfavor da
Viação São Gabriel Ltda
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por reconhecer a ilegitimidade ativa da parte autora em virtude da ausência de pertinência temática.

Segundo se depreende, a Associação de Moradores, Marisqueiros, Pescadores e Artesãos do Balneário de Barra Nova Norte ajuizou
ação civil pública
na origem aduzindo o descumprimento, por parte da concessionária requerida, das obrigações dispostas no Contrato de Concessão de Serviço Público nº 037/2016, relativo ao transporte público municipal de São Mateus/ES. Apontou, em moldes fáticos exaustivos, a utilização sistemática de veículos com idade superior ao limite contratual permitido, ausência de cobradores nas linhas operacionais, acúmulo ilegal de funções pelos motoristas, além de graves deficiências mecânicas que importariam em riscos à segurança e prejuízos crônicos à mobilidade dos usuários.

A sentença hostilizada julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento que a associação autora careceria de pertinência temática para discutir o cumprimento de regras gerais de concessão de transporte em âmbito municipal, declarando sua
ilegitimidade ativa
ad causam
, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pela entidade associativa e o reexame obrigatório daquele
decisum
, com base na aplicação analógica do art. 19, primeira parte, da Lei Federal nº 4.717/65 (Lei da Ação Popular), e no entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Antes de ingressar no exame da pretensão recursal, imprescindível se faz apreciar a
questão prejudicial ao mérito
suscitada pela douta Procuradoria de Justiça, consistente em aferir a higidez formal do processamento da demanda na instância de origem, especificamente sob o prisma da obrigatoriedade de intervenção do Ministério Público de primeiro grau na condição de fiscal da ordem jurídica (
custos iuris
).

É incontroverso que a presente demanda coletiva tramitou integralmente
sem que fosse oportunizada a obrigatória manifestação e acompanhamento pelo Ministério Público na primeira instância
. Trata-se de comando normativo de caráter imperativo e de ordem pública. Nas ações civis públicas que versam sobre a tutela de interesses difusos e coletivos ligados à prestação de serviços públicos essenciais de transporte, segurança dos usuários e direitos do consumidor, a intervenção do
p
arquet
assume feição cogente, conforme disposto no art. 5º, inciso I e § 1º, da Lei nº 7.347/85
1
.

De igual sorte, a natureza metaindividual da demanda atrai a incidência dos artigos 178, inciso I, e 179, ambos do Código de Processo Civil, haja vista o manifesto interesse social e a relevante repercussão pública dos direitos discutidos em juízo, tanto que a douta Procuradoria de Justiça optou por se manifestar nesta instância recursal.

O desrespeito a referida determinação legal atrai a sanção de invalidade processual cominada pelo artigo 279,
caput
e § 1º, do Código de Processo Civil, que preceitua ser nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for devidamente intimado a acompanhar os feitos em que deva intervir, impondo ao julgador a invalidação dos atos praticados.

Em que pese a manifestação da douta Procuradoria de Justiça nesta instância revisora possua, ordinariamente, o condão de suprir a falta de pronunciamento do
parquet
na origem, tal entendimento condiciona-se estritamente à
inexistência
de prejuízo às partes ou à apuração da verdade substancial, sob as luzes do postulado do
pas de nullités sans grief
. De fato, o art. 282, § 1º, do CPC, apregoa que nenhum ato processual será declaro se dele não for extraído prejuízo concreto para a parte que, no caso, são as pessoas cujos interesses deveriam ser zelados pelo Ministério Público naquela demanda judicial.

A compreensão jurisprudencial desta egrégia Corte de Justiça e do colendo
Superior Tribunal de Justiça
alinha-se no sentido que a falta de intervenção do
parquet
em processo judicial no qual sua atuação como fiscal da ordem jurídica é obrigatória acarreta a nulidade do édito sentencial quando demonstrado o prejuízo concreto, vejamos:

“
A nulidade do processo por ausência de intimação e de intervenção do Ministério Público apenas deverá ser decretada quando sobressair prejuízo à pessoa cujos interesses deveriam ser zelados pelo Parquet no processo judicial. Precedentes”
(REsp n. 2.087.898/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 20/10/2025, STJ)

“
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a ausência de intimação do Ministério Público quando necessária sua intervenção, não enseja, por si só, o reconhecimento da nulidade do julgado, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo. Precedentes”
(AREsp n. 1.710.638/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025, STJ)

“
Na linha da jurisprudência desta Corte, a ausência do Ministério Público em processo que deva intervir somente acarreta nulidade quando houver efetivo prejuízo decorrente de tal vício processual”
(REsp n. 1.494.294/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 3/8/2021, STJ).

No caso
sub examine
,
o prejuízo processual e social
pela ausência de intimação do parquet na condução da ação civil pública em primeiro grau de jurisdição
revela-se manifesto e insuperável
. A extinção anômala deste processo deu-se de forma prematura em primeiro grau sob a justificativa de suposta ausência de pertinência temática e ilegitimidade da associação autora,
privando o Ministério Público de primeiro grau de manifestar-se e debater sobre a presença do interesse social qualificado e o preenchimento das condições da ação
, elementos cruciais para o prosseguimento da lide.

Ademais, constata-se prejuízo irreparável às funções institucionais do órgão uma vez que, ainda que restasse chancelada a ilegitimidade da associação autora, a total ausência de intimação ministerial
obstou que o
p
arquet
exercesse a prerrogativa constitucional e legal de
assumir a titularidade ativa da ação civil pública
, conforme expressamente autorizado pelo artigo 5º, § 3º, da Lei nº 7.347/1985
2
. Essa supressão impediu o regular exercício do dever-poder ministerial na condução de demanda que aparenta possuir relevante envergadura social, que envolve a prestação de utilidade pública essencial e a integridade da coletividade usuária do sistema de transporte urbano local, afrontando, também, indiretamente o disposto no art. 6º e 7º, ambos da Lei nº 7.347/85
3
.

Portanto, a ausência de intimação ministerial na origem redundou em cerceamento da atividade de fiscalização e de substituição processual do órgão de execução de primeiro grau, vulnerando a higidez do processo e gerando vício de atividade que
invalida a sentença impugnada
, o que pode e deve ser declarado de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, por se tratar de nulidade absoluta.

Vencido esse ponto, e restando imperativa a cassação do ato sentencial originário por vício formal de procedimento,
resta prejudicada a análise das razões de mérito articuladas no recurso de apelação interposto pela associação autora
.

Ante tais considerações, em
remessa necessária
, suscito prejudicial,
de ofício
, para
anular a sentença objurgada
e, com isso, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o feito retome seu curso regular com a obrigatória e prévia intimação do Ministério Público Estadual de primeiro grau para intervir na lide. Por conseguinte,
julgo prejudicado o recurso de apelação cível interposto pela associação autora
.

É como voto.

1
Art. 5
o

Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: I - o Ministério Público; (...). § 1º O Ministério Público, se não intervier no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei.

2
Art. 5º. (...). § 3° Em caso de desistência infundada ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado assumirá a titularidade ativa.

3
Art. 6º Qualquer pessoa poderá e o servidor público deverá provocar a iniciativa do Ministério Público, ministrando-lhe informações sobre fatos que constituam objeto da ação civil e indicando-lhe os elementos de convicção.

Art. 7º Se, no exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de fatos que possam ensejar a propositura da ação civil, remeterão peças ao Ministério Público para as providências cabíveis.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)